Tribunal: TJES
Processo: 0000629-20.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. POSSE DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), posse irregular de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e posse de munição e acessório de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, à pena total de 10 anos de reclusão e 600 dias-multa.

2.
Narra a denúncia que o acusado, em 07/12/2024, mantinha sob sua guarda aproximadamente 150g de maconha, com finalidade de comercialização, bem como munições de calibres .38 e 9mm e carregador de uso restrito, sem autorização legal, sendo tais objetos localizados em sua residência durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 6 questões em discussão:

(i) definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelos delitos imputados;

(ii) estabelecer se a conduta relacionada à droga deve ser desclassificada para o delito de posse para consumo pessoal;

(iii) determinar se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006;

(iv) verificar a correção da dosimetria da pena;

(v) definir se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva e da atenuante da coculpabilidade; e

(vi) estabelecer a possibilidade de isenção da pena de multa e de transferência prisional nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade dos delitos é comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório final e laudos de constatação provisório e definitivo da substância entorpecente.

5.
A autoria delitiva é demonstrada por conjunto probatório harmônico, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, em consonância com os demais elementos dos autos.

6.
A apreensão de aproximadamente 150 gramas de maconha, associada à existência de materiais utilizados para embalo de drogas, munições e carregador, evidencia finalidade de traficância incompatível com a tese de uso pessoal.

7.
O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização quando demonstradas condutas como guardar ou ter em depósito substância entorpecente para finalidade diversa do consumo próprio.

8.
O apelante é tecnicamente primário, não possui antecedentes aptos a afastar o benefício e não há prova concreta de dedicação habitual à atividade criminosa ou de integração em organização criminosa.

9.
Investigações em curso, notícias policiais e referências genéricas ao envolvimento do agente com o tráfico não constituem fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

10.
As circunstâncias judiciais negativadas na sentença decorrem de elementos inerentes aos próprios tipos penais imputados ou não demonstram especial gravidade concreta, impondo a fixação das penas-base nos mínimos legais para evitar bis in idem.

11.
As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa são reconhecidas, sem redução das penas em razão da incidência da Súmula nº 231 do STJ.

12.
Ausentes circunstâncias concretas desfavoráveis, a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada na fração máxima de 2/3.

13.
A pena de multa possui previsão legal cumulativa e obrigatória, não sendo admissível sua isenção.

14.
Os crimes de tráfico de drogas e de posse de munições tutelam bens jurídicos distintos, o que afasta a incidência da continuidade delitiva e impõe o reconhecimento do concurso material.

15.
A atenuante da coculpabilidade exige demonstração concreta de contribuição estatal para a prática criminosa, circunstância não comprovada nos autos.

16.
O pedido de transferência para unidade prisional próxima da família insere-se na competência do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de droga em quantidade relevante, associada a elementos típicos da traficância, afasta a desclassificação para uso pessoal.

2. A ausência de prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa impõe o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. A utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal para exasperar a pena-base configura bis in idem.

4. Crimes de tráfico de drogas e posse de munições configuram concurso material, por tutelarem bens jurídicos distintos."

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-20.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WITINEY DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000629-20.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WITINEY DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
WITINEY DOS SANTOS OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (id 16293621), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06),
posse irregular de munição de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03) e
posse ou porte ilegal de munição ou acessório de uso restrito
(art. 16 da Lei 10.826/03), na forma do art. 69 do CP, à pena total de
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Nas razões recursais (id 16293628), a defesa sustenta, em síntese, insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório, pugnando pela
absolvição
; subsidiariamente, requer a
desclassificação
do delito do art. 33 da Lei de Drogas para a
conduta prevista no art. 28
do mesmo diploma. Ainda, em caráter sucessivo, pleiteia

o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33),
redução da pena ao mínimo legal,
aplicação da atenuante inominada (
coculpabilidade
) (art. 66 do CP), reconhecimento de
continuidade delitiva
,
isenção/redução da pena de multa,
e
transferência
para unidade prisional próxima à família.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, no dia 07 de dezembro de 2024, no bairro Nova Conquista, no município de Aracruz/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, guardava substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de comercialização, consistente em um tablete de maconha com aproximadamente 150 (cento e cinquenta) gramas.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado mantinha sob sua guarda 06 (seis) munições calibre .38 SPL, 05 (cinco) munições calibre 9mm e 01 (um) carregador de pistola compatível com munições de calibre 9mm, de uso permitido e restrito, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar.

Segundo apurado, a equipe policial deslocou-se ao local para cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que encontrou o denunciado em sua residência, na presença de sua genitora. Durante as diligências, os policiais localizaram, no quarto do acusado, tanto o entorpecente quanto as munições e o carregador, além de materiais plásticos comumente utilizados para o embalo de drogas.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Quanto ao pedido
absolutório
, após detido exame dos autos, constato que a
materialidade
dos crimes encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo boletim unificado nº 56508058, auto de apreensão, relatório final, laudo de constatação provisório e definitivo de drogas (id 16293218 e 16293610) e demais elementos constantes dos autos.

A autoria, por sua vez, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório harmônico, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares,
Elienei dos Santos Schwench e João Rafael Santos Andrade,
colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram circunstâncias indicativas da mercancia ilícita, como a forma de acondicionamento da droga e a existência de materiais comumente utilizados para embalo.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos. Nesse sentido, já decidiu o STJ. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
, DJe de 19/8/2024).

Diante desse contexto, não há dúvida razoável ou insuficiência probatória, mostrando-se a condenação amparada em prova lícita e consistente, nos termos do art. 155 do CPP.

Igualmente não há espaço para a
desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque, a prisão do apelante não decorreu de situação fortuita, mas no contexto de
investigação prévia
voltada à apuração do tráfico de drogas na região, culminando no cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar.

A quantidade de droga, sua forma de acondicionamento, a presença de petrechos típicos de traficância, bem como a guarda simultânea de munições e carregador, mostram-se absolutamente incompatíveis com a tese de uso pessoal.

Ademais, tratando-se o art. 33 da Lei de Drogas de crime de ação múltipla, é prescindível a demonstração da venda, bastando a prática de qualquer dos núcleos verbais ali previstos, como “guardar” ou “ter em depósito”, com finalidade diversa do consumo próprio.

No que se refere à aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, assiste razão à defesa.

Consta dos autos que o apelante é tecnicamente primário e não ostenta antecedentes criminais aptos a afastar o benefício. Além disso, não há prova concreta de integração em organização criminosa.

Embora os policiais tenham afirmado que o recorrente era conhecido na região por suposto envolvimento com o tráfico de drogas e que já havia sido alvo de investigação policial, tais circunstâncias, por si sós, não constituem fundamento idôneo para demonstrar dedicação a atividades criminosas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que inquéritos, investigações em curso, notícias policiais ou referências genéricas à atuação do agente no tráfico não bastam para afastar a incidência da minorante, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No caso, a despeito da apreensão de aproximadamente 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha, munições e um carregador, não foram produzidos elementos seguros e autônomos capazes de evidenciar que o acusado se dedicava habitualmente à atividade criminosa ou integrava organização criminosa. A quantidade de droga apreendida, embora apta a justificar a condenação por tráfico, não se mostra suficiente, isoladamente, para afastar a incidência da causa especial de diminuição.

Assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No que tange à
dosimetria
, verifico que as circunstâncias judiciais negativadas na sentença não justificam a exasperação da pena-base.

No delito de
tráfico
, a culpabilidade foi valorada com fundamento na apreensão concomitante de drogas e munições, circunstância já abrangida pelos próprios tipos penais imputados.

Quanto aos crimes previstos nos
arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03
, os motivos, as circunstâncias e as consequências apontadas pelo Juízo de origem não extrapolam a normalidade inerente às infrações praticadas. Assim, ausentes elementos concretos de especial gravidade, impõe-se o afastamento dos vetores negativos e a fixação das penas-base nos mínimos legais, sob pena de
bis in idem.

Na
segunda fase
, mantêm-se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixando-se, contudo, de promover a redução das reprimendas, em observância à Súmula nº 231 do STJ, uma vez que as penas já se encontram no mínimo legal.

Na
terceira fase
, reconheço a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e, à míngua de circunstâncias concretas desfavoráveis que justifiquem fração menor, aplico-a no patamar máximo de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena do tráfico para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Quanto aos delitos previstos nos
arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03
, inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitivas as reprimendas em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, respectivamente.

Quanto à pena de multa,
por se tratar de sanção expressamente prevista de
forma cumulativa e obrigatória,
não se admite sua isenção, ainda que a defesa assim postule.

Afasto, ainda, o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva
, pois os crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, bem como o delito de tráfico de drogas, tutelam bens jurídicos distintos, o que inviabiliza a incidência do art. 71 do Código Penal, impondo-se o reconhecimento do concurso material, na forma do art. 69 do mesmo diploma.

Assim, fixo pena total em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Considerando o montante da reprimenda definitivamente fixada, a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis idoneamente valoradas, estabeleço o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Quanto à denominada
coculpabilidade estatal
, prevista no art. 66 do Código Penal, cumpre ressaltar que referido dispositivo
não possui aplicação automática
, exigindo a demonstração concreta de contribuição direta do Estado para a prática delitiva.

No caso em exame, inexiste qualquer elemento apto a autorizar a incidência da atenuante, sob pena de se instituir verdadeira excludente genérica de responsabilidade penal, incompatível com o sistema jurídico pátrio.

Por fim, o pedido de
transferência de unidade prisional
não se insere na competência desta instância revisora, tratando-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Lei de Execução Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, além de adequar a fundamentação da dosimetria, reconhecer a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena nos termos acima delimitados, mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.